Tribunal: TJDFT
Processo: 0742673-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “3. Os juros moratórios com os juros remuneratórios são encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente. 4. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re” (Acórdão 1383189, 07076782120218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Tratando-se de encargos com naturezas jurídicas distintas, a incidência cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa não configura bis in idem, sobretudo quando expressamente pactuados no contrato como no caso dos autos.
2. Quanto ao valor da taxa de juros remuneratórios, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. 2.1. Na cédula de crédito bancário em análise, foram pactuados juros inferiores à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, abusividade que não se verifica.
3. Recurso conhecido e desprovido.